Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S.A (1a ré/recorrente) e por ITAÚ UNIBANCO S.A (2o réu/recorrente) para reformar a sentença que os condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 6.610,86 (seis mil, seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente possui financiamento de taxas cartoriais referentes a imóvel comercializado pela incorporadora recorrente, cujos boletos são emitidos pelo banco recorrente. Aduz que, ao buscar a quitação do referido débito, teria solicitado ao 2o recorrente a emissão do respectivo boleto. Contudo, após efetuar o pagamento, foi interpelada a respeito de eventual inadimplência. A recorrente afirma que remeteu o comprovante de pagamento, mas que o valor não teria sido creditado em benefício da 1a recorrente.
4. Em seguida, sobreveio a sentença de ID 45499286, ora anulada pelo acórdão de ID 49236105, a fim de oportunizar aos recorrentes que se manifestassem acerca de novos fatos trazidos à réplica. Com o retorno dos autos à origem, o Juízo de origem, após sanada a alegada nulidade, proferiu a sentença de ID 56103405, na qual asseverou que a recorrida “foi vítima de ilícito praticado por terceiro. Contudo, a fraude somente se concretizou pois o terceiro obteve dados do contrato que estão na posse das rés e cuja segurança das informações são de suas responsabilidades”.
5. Nas razões recursais da 1a recorrente (ID 56103459), alega-se que a recorrida não teria comprovado suas alegações, sobretudo porque o nome do beneficiário contido no boleto seria completamente distinto do real destinatário do pagamento.
6. Nas razões recursais do 2o recorrente (ID 56103407), a referida parte suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, sustenta que inexistiu conduta ilícita praticada por si, bem como alega que o pagamento se concretizou por meio de ação da própria recorrida. Com isso, alega ausência de nexo de causalidade, pois os fatos narrados teriam ocorrido por culpa da recorrida e de terceiro.
7. Contrarrazões ao ID 56103463.
8. Da preliminar. Nulidade da sentença. O 2o recorrente pede a anulação do julgado, uma vez que teria havido cerceamento defesa, pois o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento teria sido indeferido. Sem razão. O artigo 33, da Lei n. 9.099/95 prevê que o Juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, sendo, portanto, o seu destinatário. No caso, a prova documental se mostrou suficiente para a elucidação dos fatos, de modo que é desnecessária a colheita de prova oral em audiência. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Além disso, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Contudo, no caso específico dos autos, o conjunto probatório não evidencia falha na prestação do serviço, especialmente no que tange à segurança dos dados pessoais da recorrida. Isso porque a recorrida não fez prova de que teria acionado os canais oficiais do banco recorrente. Além disso, o documento de ID 45499251 evidencia que nenhum dos recorrentes foi o beneficiário do pagamento, o que demostra ausência de cautela da recorrida antes e efetivar a transação bancária.
12. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo-se do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva dos recorrentes, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC (Acórdão no 1600010, 1a Turma Recursal).
13. Recursos conhecidos e providos. Preliminar suscitada pelo 2o recorrente rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.